Tribunal: TJDFT
Processo: 0729458-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729458-17.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. EMBARGADO: JANDIRA DE SOUZA GONCALVES D E S P A C H O No ID 43271739, atendendo à determinação desta Relatoria (ID 41713101), a Autora/Embargada informa o cumprimento da parte do acordo em que ficou consignado que o pagamento do valor dos débitos em aberto perante o Detran/DF (licenciamento/infrações) e a Secretaria de Fazenda/DF (IPVA) ficaria sob a responsabilidade da Ré. Ao final, afirma haver outorgado a procuração pública para a seguradora requerida para fins de transferência do salvado e requer o imediato cumprimento dessa providência, a fim de que não fique vinculado ao nome da parte Autora e que possa haver o integral cumprimento do acordo. Desse modo, intime-se a Ré/Embargante para que esclareça a insurgência apontada, a fim de viabilizar a extinção do presente feito. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator